Tribunal: TJDFT
Processo: 0716064-75.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DL 911/69. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SUSPRESA. NÃO VERIFICADO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. Tendo em vista que a parte autora foi intimada em duas oportunidades para emendar a petição inicial e não o fez, incabível o argumento de violação ao princípio da não surpresa, contido nos artigos 9o e 10 do CPC/2015.
2. O Juiz, ao verificar que os documentos e alegações trazidos aos autos na petição inicial, não são suficientemente claros para análise da demanda, deve determinar a emenda da petição inicial.
3. Caso a determinação de emenda não seja atendida ou o autor promova a emenda de forma insatisfatória, deve ser indeferida a petição inicial, nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil, o que gera a extinção do feito sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, I, do mesmo diploma legal.
4. Recurso conhecido e desprovido.